Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739850-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPACIDADE FISICA ACADEMIA LTDA - EPP AGRAVADO: THIAGO CASTRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CAPACIDADE FISICA ACADEMIA LTDA EPP em face de THIAGO CASTRO DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação popular n.o 0704591-06.2021.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: A discussão sobre o ius postulandi do autor restou superada pela habilitação de procurador em sua regular representação processual. A eventual pertinência da apresentação de pedido genérico deverá ser apreciada por ocasião da fase decisória, após a oportunidade para o contraditório e ampla defesa, em que se possa aquilatar a possibilidade ou não de aferição, no presente momento, das consequências dos atos supostamente lesivos indicados na demanda. A circunstância de ser indiretamente beneficiado com a pretendida obstrução das atividades de empresa concorrente não retira a cidadania e, portanto, a legitimidade do autor para a promoção da ação popular, devendo a demanda ser julgada em consonância com as suas respectivas premissas (invalidade e lesividade da conduta administrativa submetida ao controle jurisdicional de legalidade). Relativamente ao pedido de tutela provisória, reconheço plausibilidade jurídica na pretensão de suspender os efeitos da licença que permite o funcionamento de atividade de academia de ginástica em prédio não licenciado e não recomendado pelo Corpo de Bombeiros. De fato, o uso de edificações subordina-se à prévia obtenção da licença administrativa, vulgarmente chamada "carta de habite-se", por força do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Trata-se de norma trivial, lastreada em imperativos de segurança, conformação urbanística, salubridade e outros itens relevantes que devem ser obsrevados por toda edificação. Sem a licença administrativa, a obra não pode ser utilizada, sob pena de se tolerar o risco à vida e integridade física dos usuários da edificação, o que configura também o periculum in mora a amparar o pedido de tutela provisória. O fato de a empresa do autor também estar em situação de irregularidade construtiva não elide a ilegalidade discutida nestes autos - antes, tal fato apenas atrai a necessidade de a fiscalização também atuar sobre a outra empresa, inibindo todas as ilegalidades, indistintamente. Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória, para cominar aos réus a obrigação de embargar provisoriamente as atividades da empresa Capacidade Física Academia Ltda. no edifício mencionado na inicial, até que se providencie a carta de "habite-se" do prédio. A empresa ré deverá ser intimada por oficial de justiça, para paralisar as atividades em 72h, ficando sujeita à multa no valor de R$ 1.000,00 por dia, em caso de descumprimento. Intimem-se os réus para a apresentação de sua resposta, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. A parte ré agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) o agravado é sócio das academias 02, Fit on e Runway, sendo que a primeira está localizada na mesma quadra da agravante; 2) o agravado utiliza o instrumento jurídico da ação popular para defender interesses privados; sendo que, no caso concreto, visa eliminar a concorrência de mercado; 3) o Juízo de origem deferiu a liminar (a) sem qualquer contraditório ou ampla defesa (a ser materializada através de competente contestação); (b) sem levar em consideração que a Agravante tem o habite-se (ID 98375089 – doc. 1 e doc.7) do prédio em que funciona a academia Acuas e que detém licença de funcionamento (ID 98375085 – doc. 1); e que, principalmente, (c) sem atentar que a Agravante sempre funcionou de forma regular, amparada pelas pertinentes licenças emitidas pelo Poder Público, determinou a suspensão das atividades da Agravante abruptamente, de forma liminar, até que fosse concedido um novo habite-se para o prédio onde está localizado a Agravante, trazendo danos incalculáveis aos funcionárias, a Agravante, aos consumidores que utilizam do referido estabelecimento e à livre concorrência no local; 4) a determinação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para regularização ode pendências está em curso e somente finda o prazo em março de 2022; 5) existe presunção de legalidade dos atos administrativos, razão pela qual devem ser prestigiadas, motivo pelo qual as licenças deferidas pelo Poder Público devem vigorar até o final da instrução do feito; 6) o MM. Juízo embargou o funcionamento da Agravante, que: (i) funciona ininterruptamente há tempo considerável; (ii) possui inúmeros clientes e (iii) emprega várias pessoas (doc. 6), com amparo em uma “ilegalidade” genérica apontada pelo Autor Popular, sem contudo, como visto demonstrar qual seria o real efeito lesivo ao erário ou mesmo à coletividade, o que está em plena contrariedade a própria Lei no 4.717/65, ao real contorno dos fatos, e justifica, por si só, a modificação da R. Decisão recorrida; 7) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 5.1.1 A título de tutela de urgência, o deferimento, in limine de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, na forma prevista pelo art. 300 e 932, II, ambos do NCPC c/c do art. 1.019, inciso I, do CPC a fim de determinar a suspensão da R. Decisão de ID no 110519745, até julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. 5.1.2 No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a R. Decisão agravada de ID no 110519745, no intuito de que seja indeferida a tutela provisória concedida no feito de origem, diante da ausência de seus impositivos requisitos. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 31399709). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. Embora o pedido não esteja adequadamente formulado, é possível interpretá-lo à luz do conjunto da postulação e da boa-fé, nos termos do art. 322, §2o, do CPC. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade. Assim, ainda que seja possível o controle de legalidade do ato administrativo por parte do Poder Judiciário, não se justifica a concessão de medida liminar antes de ser oportunizado o contraditório à parte interessada e ao Órgão Público responsável pela emissão da licença. No caso concerto, verifica-se que a parte agravante desenvolve atividade econômica no mercado, possuindo diversos compromissos negociais de caráter trabalhista, consumerista, cíveis. Verifico, assim, a existência de perigo inverso, visto que o deferimento da liminar pode acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, em contrariedade ao disposto no art. 300, §3o, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e determino a imediata suspensão integral dos efeitos da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021 19:20:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador